Tribunal: TJBA
Processo: 8050567-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050567-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: HAYDE SANTANA DA SILVA

Advogado(s): FLAVIO MURILO SILVEIRA PEREIRA, VITOR GUIMARAES DE SANTANA E SILVA, RODRIGO SILVEIRA ALMEIDA, ANDREA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM MARÇO DE 2018. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.
O Decreto nº. 20.910/1932 Estabelece o lapso prescricional de cinco anos para as pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública. O título judicial ora executado, oriundo da ação tombada sob o nº 0076135-02.2004.8.05.0001, transitou em julgado no dia 12/03/2018. Termo
ad quem
para propositura da ação, 12/03/2023. Tendo sido a execução aforada em 24/04/2023, resta evidente a ocorrência da prescrição.

2.
Sentença mantida.

3. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatado
s e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual, 16 de setembro de 2024.